Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734424-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, JACIRA MARIA DO ROSARIO APELADO: JACIRA MARIA DO ROSARIO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por Amil Assistência Médica Internacional S/A, Bradesco Saúde S/A e Jacira Maria do Rosário em face da sentença (ID 27192260) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada também em desfavor de Qualicorp – Administradora de Benefícios e Outros, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar o restabelecimento do plano de saúde da Autora, nos mesmos termos contratados, aplicando-se as normas relativas aos planos individuais, no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); o reembolso dos valores com despesas médicas realizadas no período em que o plano restou cancelado e o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, de forma solidária entre as Rés. Na petição de ID 32894741, a Autora pede o deferimento de tutela recursal, ante a ausência do cumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou a reinclusão dela no plano de saúde originalmente contratado. Assevera que é pessoa idosa e que foi diagnosticada recentemente com problemas na coluna, com indicação de cirurgia espinhal com máxima urgência, sob risco do agravamento do quadro, que poderá ser irreversível. Sustenta que não foram deferidos os pedidos de efeito suspensivo pleiteados pelas Requeridas em seus recursos de Apelação. Requer a intimação das Requeridas para que cumpram o disposto na sentença, em caráter de urgência, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Conforme consta no relatório, a sentença de ID 27192260 determinou “que as rés restabeleçam a cobertura do plano de saúde da autora, nos mesmos termos em que contratado, aplicando-se ao referido plano as normas legais e regulatórias relativas aos planos individuais, no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00”. Essa circunstância, somada à plausibilidade do direito da Autora, que será oportunamente examinada, caracteriza um dos requisitos necessários ao deferimento do pedido. Acrescente-se que o descumprimento da decisão que determinou a reinclusão da Autora no plano de saúde, pessoa idosa, que se encontra enferma e com indicação de realização de cirurgia espinhal com a maior brevidade (ID 32894742), demonstra a existência de risco de dano grave a ela. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que as Rés restabeleçam a cobertura do plano de saúde da Autora, nos mesmos termos em que contratado, aplicando-se ao referido plano as normas legais e regulatórias relativas aos planos individuais, no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob consequência de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, nos termos do item “a” da sentença. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator